Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-78.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016877-78.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[I. P. D. J. - CPF: 065.027.641-85 (APELANTE), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), MICHELE ROSA DE JESUS - CPF: 042.566.881-96 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MICHELE ROSA DE JESUS - CPF: 042.566.881-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Se restou evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação, há que ser julga improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
I.P. D. J.
, neste ato representada por sua genitora
MICHELE ROSE DE JESUS
,
contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1016877-78.2022.8.11.0055 -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extingue-se o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Revogou a tutela deferida nos autos. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, suspendeu a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Art. 98, §3o também do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da inexistência de contratação; 2) da ofensa ao princípio da transparência; 3) da lei do superendividamento - Lei 14.181/21; 4) do dano moral - responsabilidade objetiva da instituição financeira – dano “
in re ipsa
”; 5) do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar procedente a pretensão autoral, e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 233243701 - Pág. 1/112), pugnando pelo desprovimento da apelação, caso contrário, pela compensação entre o crédito do empréstimo com eventual condenação pecuniária imposta ao Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – manifesta pelo desprovimento do recurso aviado (id. 241193659 - Pág. 1/7).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
I.P. D. J.
, neste ato representada por sua genitora
MICHELE ROSE DE JESUS
, contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1016877-78.2022.8.11.0055 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, extingue-se o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Revogou a tutela deferida nos autos. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, suspendeu a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Art. 98, §3o também do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Insta mencionar que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação.

Da análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão à parte Apelante.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável (RMC), pois sua busca era por empréstimo consignado e taxa de juros baixo.

Contudo, não procede a alegação da parte recorrente de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito consignado na modalidade RMC, uma vez que está especificado de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto do valor na folha de pagamento da parte devedor.

É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento; assim, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

É de anotar que a parte autora buscou crédito diverso do empréstimo consignado, pois consentiu com outra modalidade do empréstimo consignado, no caso, o cartão de crédito – RCC (id. 233243179 - Pág. 3).

A apelada, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou cópia dos extratos do cartão de crédito, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas e o uso do cartão de crédito pela autora em diversos estabelecimentos.

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que constam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável (RMC), com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide
. (TJMT - N.U 1003389-69.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
- CONTRATAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - NÃO CONFIGURADOS - DANO MORAL - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. (TJMT - N.U 1004973-19.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Destarte, não se verificando no caso em apreço vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes originárias, não tendo que se falar em indenização por danos morais ou em restituição dos descontos realizados mensalmente.

A propósito:

“Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de ilegalidade na contratação – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, CDC e artigo 373, II, do CPC – Regularidade da contratação do cartão de crédito consignado – Reconhecimento – Descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Precedentes jurisprudenciais – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado, com base no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS no 134 de 22/06/2022) – Prerrogativa legal (cancelamento por solicitação do contratante) que não pode ser invocada como escusa ao inadimplemento contratual – Exercício do direito potestativo de cancelamento do cartão que não isenta o devedor de adimplir a prestação a que voluntariamente se obrigou – Autor que não se manifestou em termos de liquidação imediata e integral da obrigação – Margem consignável (RMC) que deve continuar ativa até a efetiva quitação do débito – Reconhecimento – Inteligência do artigo 17-A, §2o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Impossibilidade – Limite máximo 20% atendido – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1000227-77.2022.8.26.0300; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/04/2023; Data de Registro: 18/04/2023)

Com efeito, a manutenção da
r.
sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a
r.
sentença inalterada.

Por consequência, fixo os honorários recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por fim, determino a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério da Previdência Social, para que tome ciência dos fatos e medidas que entender cabíveis, evitando, assim, que os representados incorram ao fadado superendividamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024